Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-57.2015.8.11.0035
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001457-57.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE ALTO GARCAS-COOTRALGA - CNPJ: 05.264.037/0001-40 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.555.628/0008-31 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO FORO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – USO INDEVIDO DE CNPJ DE TERCEIRO – DELITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 53, inciso V, do CPC fixa que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, situação esta que se amolda ao caso em análise.

2 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando restou demonstrado que foi a requerida quem gerou as DACTEs utilizando, indevidamente, o CNPJ da parte autora.

3 – Pratica ato ilícito aquele que usa indevidamente o CNPJ de outra empresa para prestação de serviços de transporte, sem a autorização e conhecimento do seu titular.

4 – Firme o entendimento jurisprudencial, de que o uso indevido de CNPJ de empresa terceira sem a devida autorização e conhecimento, acarreta em transtornos à pessoa jurídica, configurando dano moral e o dever de indenização.

5 – O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em atenção a proporcionalidade e razoabilidade de cada caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001457-57.2015.8.11.0035

APELANTE: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE ALTO GARCAS-COOTRALGA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0001457-57.2015.8.11.0035 - 40577, da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT, promovida por
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE ALTO GARCAS-COOTRALGA
, em que julgou
“ARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). CONDENO as partes, ante a sucumbência recíproca mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte Autora e 80% (oitenta) por cento pela parte Ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3o, I, e 86, caput);”
(id. 197560728).

A apelante, preliminarmente alega a incompetência do Juízo da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT e da sua ilegitimidade passiva, alegando que
“a prestação de serviço na cidade de Rondonópolis/MT, onde os fatos teriam ocorridos eram realizados pela empresa FRANCO & DANTAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no. 14.704.246/0001-59, sediada à Rua José Pinto, no. 1169, Bairro cidade salmem 2, anexo Carolina Transportes, na cidade de Rondonópolis/MT.”.

No mérito, aduz que
“não há nos autos elementos que indiquem a responsabilidade de terceiros, aduzindo ainda que não há elementos que indiquem que os dados foram repassados pela empresa Franco & Dantas, sustentado que a cópia do contrato de parceria não estaria assinada”.

Sustenta que,
“a apelada não colacionou aos autos quaisquer relação de cooperados existente à época dos fatos para demonstram que referidos motoristas não eram cooperados e, não tinham as matriculas de cooperados. Em outras palavras, caso os motoristas acima informados fossem cooperados e apresentassem suas matriculas de cooperados, não haveria qualquer irregularidade na inclusão do nome e CNPJ da apelada nos documentos de transporte. E a comprovação de que referidos motoristas não eram cooperados da apelada à época dos fatos era de fácil produção, mas nada trouxeram aos autos nesse sentido. Tambem preferiram não trazer referidos motoristas na qualidade de testemunhas para comprovarem suas alegações, ônus que lhe competia.”.

Argumenta que
“eventuais transtornos internos entre associados, não atingiram direitos da personalidade da apelada, principalmente em razão de que, se efetivamente não prestavam serviços a terceiros utilizando-se do CNPJ, não haveria porque os cooperados desacreditar e desconfiar e, por isso, resta evidente que não haveria qualquer abalo interno. Verifica-se ainda que, em relação ao Boletim de Ocorrência trazido aos autos, a apelante jamais foi notificada, certamente em razão de que fora arquivado por ausência de comprovação de fatos criminosos e, a esse respeito, a apelada não colacionou aos autos o desfecho criminal.”.

Defende que
“em caso de manutenção da sentença recorrida, requer-se que sejam os danos morais minorados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as particularidades do caso em comento.”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 197560737).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 197560744).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO FORO E ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante alega a incompetência do foro da Comarca de Alto Garças/MT para julgamento do presente feito, sob a arguição de que
“a requerida de pessoa jurídica, não possuindo filiais na comarca de Alto Garças/MT, prevalece o foro competente para julgar e processar a presente ação o foro do domicilio da apelante, com fundamento nos artigos 46 e, 53, III, do CPC.”.

Ao analisar os autos, verifico que a parte autora está situada na cidade e comarca de Alto Garças/MT, conforme Alvará de Funcionamento (id. 197560188 – pg. 9), e demais documentos (id. 197560188 – pg. 10 e seguintes).

Destaco que o art. 53, inciso V, do CPC fixa que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, situação esta que se amolda ao caso em análise.

Nesse interim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o foro competente para apreciar ações de reparação de dano sofrido em razão de delito é aquele onde reside o autor da ação indenizatória ou o local onde o fato ocorreu. (RECURSO ESPECIAL No 1.708.704 - RS (2017/0151047-1)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – LOCAL DO FATO – ART. 53, INCISO V, DO CPC – SEGURADORA ACIONOU EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SINISTRO QUE CAUSOU DANO AO SEGURADO – SÚMULA No 188, DO STF – FURTO DE VEÍCULO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DO SEU EMPREGADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, INCISO III E 933, AMBOS DO CPC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 53, inciso V, do CPC fixa que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. A Súmula no 188, do e. STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”. In casu, o funcionário da empresa ré se encontrava no acampamento montado por ela, sob o seu comando e com o acesso à Fazenda em razão da atividade que exercia, não se tem como negar a sua vinculação com a situação do autor do delito, Sr. Carlos Francisco da Silva, devendo, portanto, ser responsabilizada pelo ato de seu funcionário, nos termos dos artigos 932, inciso III e 933, ambos do CPC.”
(N.U 1000948-34.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Assim, não há que se falar em incompetência do foro da comarca de Alto Garças/MT.

Sobre a ilegitimidade passiva, também não prosperam os fundamentos lançados pelo apelante, haja vista que restou demonstrado que foi a requerida quem gerou as DACTEs utilizando, indevidamente, o CNPJ da parte autora.

Ainda que afirme haver um contrato de parceria comercial com a empresa Franco & Dantas LTDA – ME, nada trouxe para corroborar tais argumentos, ao passo que,
no que se refere à denunciação da lide, dispõe o art. 125 do CPC:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que a evicção lhe resultam;

II –àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Assim, somente se admite a intervenção de terceiros quando o denunciante possuir direito de regresso frente ao denunciado, situação não configurada na espécie, de pleno direito, visto que, não foi sequer acostado aos autos prova documental que relacionasse o denunciante ao denunciado e/ou aos fatos que originaram a presente demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPACHO SANEADOR QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE. DECISÃO ESCORREITA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REGRESSO ENTRE A RÉ E A EMPRESA DENUNCIADA. INDEFERIMENTO QUE NÃO ACARRETA QUALQUER PREJUÍZO À RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 15687715 PR 1568771-5 (Acórdão), Relator: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2054 23/06/2017)

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0001457-57.2015.8.11.0035 - 40577, da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT, promovida por
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE ALTO GARCAS-COOTRALGA
, em que julgou
“ARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, a ser acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). CONDENO as partes, ante a sucumbência recíproca mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte Autora e 80% (oitenta) por cento pela parte Ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3o, I, e 86, caput);”
(id. 197560728).

A empresa autora narra em sua inicial que
“não é proprietária de caminhões, tampouco dos mencionados nos DACTE (s) acima referidos. Trata-se a requerente de uma cooperativa. Os seus cooperados é que são os proprietários dos caminhões. A requerente, através do seu Presidente, tão logo tomou conhecimento dos fatos, fez um Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia de Alto Garças –MT, conforme se vê. Gize-se: a requerente nunca foi contratada efetivamente pela requerida, jamais realizou qualquer tipo de negócio com ela”.

Extrai-se do conjunto probatória que requerida, ora apelante, utilizou indevidamente o CNPJ da empresa
Cooperativa De Transportadores Autonomos De Alto Garcas-Cootralga
, em diversas notas fiscais e serviços, conforme se observa dos anexos a inicial (id. 197560188 – pg. 36 e seguintes).

Corrobora a esse fato o depoimento da testemunha Antônio Carlos Rodrigues Ferreira. Este afirmou que a empresa requerida utilizava o CNPJ da cooperativa, autora/apelada, para realização de manifestos, notas fiscais e outros documentos, sem o devido conhecimento deles.

A testemunha Cleidson Paulo Kitaiski, atual diretor da cooperativa, informou que na época dos fatos, a cooperativa não emita DACTE, que não era um costume da empresa tendo em vista que cada cooperado era proprietário de seu próprio caminhão, regulamentado pela ANTT, assim, as notas fiscais eram emitidas em nome deles.

Outra testemunha, Roland Roffman, reforça que a empresa autora não tinha qualquer relação negocial com a requerida, ora apelante, e que acabaram descobrindo ocasionalmente que a transportadora estava utilizando indevidamente o CNPJ da cooperativa, sem a autorização e conhecimento dela.

Desse modo, evidencia a conduta ilícita praticada pela apelante, que utilizou indevidamente o CNPJ de outra empresa para prestação de serviços, sem a autorização do seu titular, resultando no dever de indenização pelo dano causado, devendo a sentença ser mantida nesse sentido.

No que diz respeito ao dano moral, considerando que não há prova de protesto de títulos, anotações negativas ou restrições de crédito, este deve ser analisado tão somente pela utilização fraudulenta do CNPJ da empresa em transações comerciais, sendo o dano moral sofrido pela pessoa jurídica presumido.

Nesse sentido, é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NOME E CNPJ DE FIRMA INDIVIDUAL INATIVA PARA COMETER ILÍCITOS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO FISCO ESTADUAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Afasta-se a alegada ilegitimidade ativa, pelo fato de a ação ter sido manejada pela pessoa física, porquanto a firma individual é mera ficção jurídica e o patrimônio da empresa se confunde com o do seu sócio. Precedentes. 3. Segundo o acórdão recorrido, o ato ilícito ficou configurado, tendo em vista a efetiva demonstração de que os demandados, em conluio, utilizaram-se de firma individual inativa, sem autorização do seu titular.(...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1621663 MT 2016/0218527-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Outros tribunais também já decidiram sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. USO INDEVIDO DO CNPJ DA AUTORA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PELA RÉ. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DEVEM SER AFERIDAS IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, EM ABSTRATO, A PARTIR DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL, SEM ADENTRAR NA ANÁLISE DO CASO. SITUAÇÃO EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE A RÉ SE UTILIZOU DE SEU CNPJ PARA ADQUIRIR MERCADORIAS DE FORNECEDORES, O QUE A LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 2. A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE TRÊS PRESSUPOSTOS: CONDUTA CULPOSA DO AGENTE, DANO E NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. 3. CASO CONCRETO EM QUE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PELA RÉ EM SEU NOME, MAS SE UTILIZANDO DO CNPJ DA AUTORA, RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADA, SENDO QUE, EM UMA DAS OPORTUNIDADES, CULMINOU COM A LAVRATURA DE PROTESTO NO CNPJ DA AUTORA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CNPJ ALHEIO QUE PERDUROU AO MENOS POR TRÊS ANOS. 4. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. 4.1. O STJ POSSUI ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO DE QUE A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL (SÚM. No 227). NA ATUALIDADE, AINDA, SEDIMENTOU QUE, MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA, O DANO MORAL É DE NATUREZA PURA QUANDO OCORRE PROTESTO INDEVIDO OU INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 4.2. CASO CONCRETO EM QUE CONFIGURADOS OS DANOS MORAIS IN RE IPSA, JÁ QUE LAVRADO PROTESTO INDEVIDO NO CNPJ DA AUTORA. 4.3. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO EM R$ 10.000,00, SOPESADAS A EXTENSÃO DO DANO, A GRAVIDADE DA CONDUTA DA RÉ QUE SE ESTENDEU POR ANOS E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA, APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 50185477720198210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 29-06-2022)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR USO INDEVIDO DE NOME EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DISPOSTOS EM IGUAL PROPORÇÃO. IRRESIGNAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL (PELA AUTORA). REQUERIDA QUE INDICOU A EMPRESA AUTORA, POR MEIO DO CNPJ, COMO FABRICANTE DE PRODUTOS ALHEIOS AO SEU OBJETO. USO INDEVIDO DE MARCA. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DOS ART. 188 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA NO PONTO. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO CONSIDERANDO O PORTE DO OFENDIDO E DO OFENSOR. QUANTUM DISPOSTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS, OBSERVADA A PARCELA DE ÊXITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO ADESIVO(PELA REQUERIDA). PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CONSIDERANDO O DISPOSTO EM SENTENÇA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO, COM O PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. APELO ADESIVO PREJUDICADO.”
(TJPR - APL: 00121800320198160021 Cascavel 0012180- 03.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 30/09/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

“Apelação cível. Indenizatória. Utilização de CNPJ. Pessoas jurídicas. Responsabilidade Civil. Dano material não comprovado. Afastado. Dano moral Configurado. Incorre em ilícito civil a utilização indevida do CNPJ de outra empresa para aquisição e venda de mercadorias, sem a autorização do seu titular. Ausente a comprovação do pagamento das mercadorias anotadas nas notas fiscais carreadas ao feito, não se deve falar em indenização por danos materiais. O uso indevido de CNPJ da empresa, acarretando transtornos à pessoa jurídica, configura dano moral.”
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7000749-02.2016.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 27/10/2020)

“Apelação cível. Utilização de CNPJ. Pessoas jurídicas. Partes legítimas para figurarem nos polos da ação. Ausência de confusão nos pedidos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Dano material não comprovado. Indenização e repetição de indébito afastadas. Transtornos ocasionados pelo uso do nome da empresa sem autorização. Dano moral. Tratando-se de utilização de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), as empresas litigantes são legítimas para figurarem nos polos da demanda. Não havendo confusão de pedidos, a preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada. Ausente a comprovação do pagamento das mercadorias anotadas nas notas fiscais carreadas ao feito, não se deve falar em indenização e repetição de indébito. O uso indevido de CNPJ, acarretando transtornos à pessoa jurídica, configura dano moral.”
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7000746-47.2016.822.0016, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 01/07/2019)

Inclusive este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA INATIVA POR TERCEIRO – REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS COM O NOME E CNPJ DA EMPRESA DO RECORRENTE – AUTORIZAÇÃO OU OUTORGA DE MANDATO PARA O USO DO NOME COMERCIAL INEXISTENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A realização de operações mercantis por terceiro, que se vale indevidamente do nome e do CNPJ de pessoa jurídica, durante o período em que esta se encontrava inativa, inclusive, com apuração de processo administrativo e imposição de multa pelo fisco estadual, caracterizam a prática de ato ilícito, ensejando o dever de indenizar os danos daí advindos. A fixação do montante devido a título de dano moral fica ao prudente arbítrio do Julgador, devendo pesar nestas circunstâncias, a gravidade e duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano, e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie”
(TJMT. N.U 0008311-10.2008.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016

Destarte, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, conforme previsão do artigo 944 do Código Civil, a sua fixação deve-se operar com moderação, considerando a extensão dos danos, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, de modo que não se mostre exorbitante nem irrisório.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

Nesse contexto, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, as características individuais do caso, ao conceito social das partes e aos parâmetros utilizados em casos semelhantes, o valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Mantenho os honorários fixados na origem, porém, em razão da sucumbência reciproca e da parte apelante sair vencida, majoro a sua proporção para 90% (noventa por cento) sobre os honorários e custas, arcando a parte autora com os 10% (dez por cento) restantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024